Tribunal: CARF
Processo: 10510.721185/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721185/2014-05
ACÓRDÃO
2401-012.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LAGARTO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2014-05
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 181/184) interposto em face de decisão (e-fls.
172/176) que julgou improcedente impugnação contra Autos de Infração - AIOP n° 51.054.184-4
(e-fls. 02/07 e 17/24), a envolver a rubrica “19 Glosa compensação” (levantamentos: GC – GLOSA
DE COMENSACAO) e competências 07/2012 a 09/2012, cientificado em 16/04/2014 (e-fls. 133). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 11/16, merecendo destaque:
9. O processo n° 0001317.45.2012.4.05.3501, referente a verbas indenizatórias.
Justiça Federal em Sergipe assim decidiu: (...)
10. Este processo ainda não transitou em julgado, tendo sido os Recursos Especial
e Extraordinário inadmitidos por terem sido interpostos sem o exaurimento das
vias recursais ordinárias (Súmula 281, do STF e Súmula 207, do STJ).
11. A sentença judicial ressalvou, expressamente, que o sujeito deve aguardar o
trânsito em julgado para proceder à compensação, o que não foi feito pelo
contribuinte. Por conseguinte, o contribuinte ainda não é titular dos créditos que
Ihe permitissem a compensação.
12. Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo
será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social-GFIP
Na impugnação (e-fls. 137/140), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Nulidade absoluta. O Auto de Infração é nulo. Primeiro, porque a compensação
foi feita com respaldo em parecer jurídico, sobre a não incidência de
contribuições sobre terço de férias e quinze primeiros dias de afastamento por
auxílio-doença ou acidente. Segundo, porque é possível compensação de
contribuições antes do trânsito em julgado da ação declaratória ajuizada,
conforme jurisprudência do 2o Conselho de Contribuintes.
(b) Impossibilidade da incidência de contribuição sobre o terço constitucional. No
que concerne a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas
acima referenciadas, a Jurisprudência mais recente não só do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, mas também do STJ, compartilha do
entendimento do STF, contrário a incidência da contribuição previdenciária
sobre o adicional de férias, por se tratar de parcela indenizatória não
incorporável aos proventos de aposentadoria.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 172/176):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2014-05
3
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de tributo objeto de discussão judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte,
hipótese que enseja a glosa integral dos valores indevidamente compensados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 29/12/2014 (e-fls. 177/178) e o recurso voluntário (e-
fls. 181/184), interposto em 22/01/2015 (e-fls. 181), pede que o acórdão recorrido seja anulado
para se declarar a nulidade do auto de infração, com base na seguinte argumentação:
O AUTO DE INFRAÇÃO FORA IMPUGNADO, POIS É TOTALMENTE NULO E DE
PLENO DIREITO E MANTIDO PELO ACÓRDÃO ORA FUSTIGADO. REITERA AQUI,
COMO SE TRASNCRITO ESTIVESSE TODO O CONJUNTO DAS ALEGAÇÕES FEITO NA
IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO ORA COMBATIDO.
POR TUDO, IMPUGNA, COMO IMPUGNADO FICA, O ACÓRDÃO ORA COMBATIDO,
POIS PRODUZIDO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL,
BEM COM CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIA E
PROCESSUAL." COMO ANTES DITO, O ACÓRDÃO AGORA RECORRIDO MANTEVE O
MENCIONADO AUTO DE INFRAÇÃO, JULGANDO VÁLIDA A COMBATIDA AUTAÇÃO.
EM SENDO ASSIM, REITERANDO AQUI, TOTALMENTE, A IMPUGNAÇÃO/DEFESA
ANTES TRANSCRITA, E ROGANDO SEJA ELA CONSIDERADA AS RAZÕES DO
PRESENTE RECURSO, REQUER SEJA ESTE ADMITIDO E APRECIADO, SENDO
FINALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR NULO DE PLENO DIREITO O REFERIDO
AUTO DE INFRAÇÃO, NA FORMA DA LEI.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 29/12/2014 (e-fls. 177/178), o recurso,
interposto em 22/01/2015 (e-fls. 181), é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Acórdão por ser nulo o Auto de Infração. Nas razões recursais, o
recorrente afirma que o Acórdão combatido foi produzido em desacordo com a Constituição
Federal, bem como que contrariou a legislação tributária, previdenciária e processual, uma vez
que, não considerando as razões de impugnação, manteve o Auto de Infração, impondo-se, no seu
entender, a declaração de nulidade do Acórdão para se declarar nulo de pleno direito o Auto de
Infração, na forma da lei.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2014-05
4
Devemos ponderar que o inconformismo do recorrente para com o fato de o
Acórdão de Impugnação ter, de plano, afastado as alegações de nulidade/improcedência do Auto
de Infração deduzidas na impugnação por reconhecer a renúncia à instância administrativa não
significa que o Acórdão combatido foi produzido em desacordo com a Constituição Federal e nem
que tenha contrariado a legislação tributária, previdenciária e processual.
A Turma Julgadora de primeira instância poderia ter não conhecido da impugnação
por renúncia à instância administrativa, mas não há invalidade na decisão que adota o
entendimento de conhecer das alegações para considerar a impugnação improcedente em razão
da renúncia à esfera administrativa. Primeiro, porque se trata de interpretação válida da
legislação. Segundo, porque, ainda que se entenda que tal interpretação é equivocada, não houve
prejuízo para o impugnante, tratando-se de uma mera irregularidade a não demandar
saneamento (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 59 e 60).
Na impugnação, alegou-se a nulidade absoluta do Auto de Infração em razão de a
compensação ter sido lastreada em parecer jurídico de advogado a sustentar a não incidência de
contribuições sobre terço de férias e quinze primeiros dias de afastamento por auxílio-doença ou
acidente, sendo, no entender do Município, a jurisprudência do TRF da 5a Região e do STJ
contrária à incidência sobre terço de férias, e por ser, conforme jurisprudência do 2o Conselho de
Contribuintes, a compensação passível de implementação antes do trânsito em julgado da ação
declaratória ajuizada.
Nesse ponto, devemos ponderar que, após uma análise da legislação, o voto
condutor adentrou o caso concreto nos seguintes termos:
(...) no momento em que o contribuinte decidiu submeter ao crivo Poder
Judiciário a sua pretensão de natureza tributária, a fim de que o mesmo editasse a
norma concreta destinada a reger a lide sob o manto da coisa julgada material,
ficou automaticamente adstrito ao resultado final do processo, no que tange a
todas as questões nele deduzidas, exceto, obviamente, se decidisse pela
desistência da ação proposta, o que não ocorreu. E dentre as questões a serem
decididas pelo Judiciária incluem-se a deliberação sobre o prazo prescricional
aplicável ao caso, assim como a possibilidade de compensação antes do trânsito
em julgado.
16. Ao analisarmos as decisões prolatadas nos autos do processo 0001317-
45.2012.4.05.8501, constatamos que a sentença de mérito que reconheceu o
direito à compensação expressamente determinou que esta deveria obedecer ao
disposto no art. 170-A do CTN. Assim, verificamos que a Defendente, ao decidir
realizar a compensação antes do trânsito em julgado atuou não somente contra a
lei, mas também em dissonância com a própria decisão judicial que a vincula.
Deste modo, descumpriu tanto o comando genérico, aplicável a todos os
contribuintes, como o comando concreto específico consubstanciado na sentença
de mérito prolatada no processo do qual é autora. Neste sentido, revela-se
legítima a glosa integral de toda compensação.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2014-05
5
17. É de se ressalvar que eventual decisão final favorável ao contribuinte não terá
repercussão no crédito glosado, na medida em que somente a partir do trânsito
em julgado é que o início da compensação se tornará lícito. Assim, cabe ainda
observar que, embora a ação judicial na qual são discutidas as verbas objeto da
compensação ora glosada no presente lançamento tenha transitado em julgado
em 09/07/2014 (tela anexa), o fato é que apenas a partir desta data teria o
contribuinte o direito de efetivar a compensação pleiteada.
Entretanto, por ter efetivado o procedimento sem nenhum amparo legal ou
judicial, sujeitou-se à glosa das compensações realizadas extemporaneamente.
Assim, considera-se procedente o presente lançamento, ainda que a ação judicial
tenha transitado em julgado, sem prejuízo do novo exercício do direito à
compensação, após a regularização das declarações anteriormente realizadas em
GFIP.
18. Também não é admissível que a compensação seja homologada com base em
um parecer jurídico elaborado pelo patrono da Defendente, uma vez que não há
nenhuma fundamentação legal para que se deixe de recolher um tributo, ou para
que se efetue uma compensação, com fundamento em tal documento. Ao
contrário, a legislação tributária apenas aceita que a dispensa de tributo ou sua
compensação seja feita com base em lei, como se depreende da leitura
sistemática dos artigos 11, 170 e 176 do CTN.
19. Quanto ao reconhecimento da impossibilidade de incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas já discutidas em sede judicial, temos que, segundo
dispõem o art. 126, §3o da Lei no 8.213/91 e o art. 38, parágrafo único da Lei no
6.830/80, a propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de
infração, com o mesmo objeto deste, implica a renúncia ao contencioso
administrativo fiscal. Assim, a decisão de tais temais foi transladada ao Poder
Judiciário, não nos cabendo pronunciar sobre elas.
Não há que se cogitar de nulidade do Acórdão de Impugnação, pois, como bem
apontado no voto condutor da decisão recorrida, o reconhecimento pela decisão recorrida de a
aplicação ou não ao caso concreto da norma do art. 170-A do CTN (compensação passível de
implementação antes do trânsito em julgado da ação) e de haver ou não impossibilidade de
incidência da contribuição sobre as verbas já discutidas em sede judicial pelo contribuinte (terço
de férias e quinze primeiros dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente) se constituem
em matérias submetidas ao crivo do Poder Judiciária e, por conseguinte, não passíveis de
apreciação administrativa, ou seja, a renúncia ao contencioso administrativo fiscal impede a
análise pela autoridade administrativa das alegações de nulidade do Auto de Infração nelas
alicerçadas.
Além disso, a decisão recorrida tratou como matéria diferenciada a alegação de que
parecer jurídico elaborado pelo patrono do contribuinte seria fundamento autônomo para a
compensação. Assevere-se, contudo, que, em última análise, mesmo essa questão esbarra no art.
170-A do CTN, pois a decisão argumenta que a compensação deve se operar com base na lei,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2014-05
6
citando os arts. 11, 170 e 176 do CTN, mas o art. 170-A do CTN também é norma a ser observada e
sua aplicação ao caso concreto é objeto da demanda judicial.
Note-se que o entendimento esposado pela decisão recorrida não ofende à
Constituição Federal e nem à legislação tributária, previdenciária e processual, estando inclusive
amparado em jurisprudência sumulada (Súmula CARF n° 1).
Logo, não há que se falar de nulidade do Acordão de Impugnação e nem de sua
reforma, estando a decisão recorrida respaldada por jurisprudência de observância obrigatória.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 196
DF CARF MF
Original